Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013247-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUSPENÇÃO DO PROCEDIMENTO – BEM NÃO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.

Na hipótese, verifica-se que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo; que a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas; e que a aréa rural (desmembramento 3) não se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013247-87.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.o 2996-52.2018.811.0100 (código 74400) deferiu, em caráter de urgência, o pedido formulado pelas

Recuperandas TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A para sobrestar os efeitos da intimação extrajudicial encaminhada pelo Banco Agravante (procedimento alienação fiduciária) impedindo, por conseguinte, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 5380 no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, enquanto perdurar o período de blindagem.

Irresignado, o Agravante alega que o imóvel
sub judicie
lhe foi outorgado em garantia fiduciária à operação descrita na Cédula de Produto Rural Financeira n.o 01089418, emitida por Everaldo Apolinário e avalizada pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI.

Aduz que em 30.4.2019 a primeira parcela da dívida declarada na CPRF venceu, sem que o devedor principal efetuasse o pagamento e, da mesma forma, ocorreu com a prestação de 22/05/2019, ensejando o início do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária do imóvel.

Defende a ausência de elementos suficientes para caracterizar o referido imóvel como bem de capital e, sobretudo, como essencial às atividades das Agravadas.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 15350954).

Contrarrazões sob o ID. 19031473.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID. 38172971).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que as empresas TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A formularam pedido de Recuperação Judicial.

Na peça inaugural, aduziram que são formadoras do GRUPO APOLINÁRIO, com atividades voltadas para a agricultura, pecuária e comercialização de carne. Todavia, foram alcançadas pela crise econômico-financeira que impossibilitou honrar os compromissos pactuados, sendo necessário “
um fôlego no fluxo de caixa para poder continuar o negócio de uma forma saudável
”.

A pretensão contida na Exordial foi acolhida em 06/12/2018, sendo deferido o processamento da recuperação judicial pelo Julgador singular que, de conseguinte, determinou a suspensão, nos moldes do artigo 6.o, da Lei n. 11.101/2005, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6.o, § 4.o), as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente e seus sócios coobrigados, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, cabendo à devedora, comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3.o, da Lei n. 11.101/2005).

Em 17/06/2019 as Recuperandas se manifestaram nos autos para requerem a prorrogação do período de blindagem estabelecido no § 4.o do art. 6.o da Lei 11.101/05 (Id. 15622980).

O pleito foi analisado pelo Julgador singular em 08/08/2019, ocasião em que acolheu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, §4.o, da Lei 11.101/05, “
até a realização da Assembléia Geral de Credores, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa dias)
” (Id. 14276457).

No mesmo pronunciamento judicial, o julgador deferiu o pedido formulado pelas Recuperandas consistente na suspensão da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 5.380 em favor do Banco Original, ora Agravante. Para maior clareza, transcrevo:

[...] As empresas recuperandas noticiam por meio da petição de ref. 162 que o credor Banco Original S/A está prestes a consolidar a propriedade de imóvel matriculado sob n. 5.380, importante área rural de 1.217,33ha que forma a Fazenda Curupaí, utilizado na atividade empresarial do Grupo Apolinário, em decorrência de dívida no valor de R$ 12.604.104,61 (doze milhões, seiscentos e quatro mil, cento e quatro reais e sessenta e um centavos), garantida por alienação fiduciária, crédito este não sujeito à recuperação judicial.

Alega que a área é totalmente produtiva, que está localizada em ponto estratégico para fins de plantio e pastagem, bem como que garante uma logística muito menos onerosa, melhorando de modo significativo o resultado da operação. Em síntese, aduz que a área é importante bem operacional e essencial para a recuperação da crise.

Assim, pleiteia, em caráter de urgência, a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor Banco Original S/A ou, caso a consolidação já tenha sido efetivada antes da comunicação aos cartórios competentes, que seja tornada sem efeito como forma de garantir a decisão judicial.

A AJ1 manifestou-se à ref. 177 quanto à real situação do imóvel e sua essencialidade para a atividade desenvolvida pelo grupo de empresas recuperandas. O Administrador Judicial aduz que, diante das informações apuradas com auxílio de seus assistentes engenheiros agrônomos, foi possível constatar a essencialidade do imóvel para as atividades desenvolvidas pelas recuperandas, instruindo a manifestação com imagens dos mapas com a exata localização de cada matrícula de propriedade das recuperandas.

Relatado o essencial. Decido. [...]

Pelo exposto, em caráter de urgência, defiro o requerimento de ref. 162, para sobrestar os efeitos da intimação extrajudicial encaminhada pelo Banco Original S/A (procedimento de notificação de alienação fiduciária n. 045, prenotado sob o n. 27417, no Liv. 1, em 25/Junho/2019, neste RI) impedindo, portanto, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob n. 5380, RI-Brasnorte, situado na Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03, com área total de 1.217,3300has, enquanto perdurar o período de blindagem de que trata o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/05.

Oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, dando-lhe ciência do teor desta decisão, informando que deverá sobrestar, ou tornar sem efeito, se já efetivada, a consolidação patrimonial, até ulterior deliberação deste Juízo.
(sem destaques no original)
[...]

Este
decisum
deu azo à interposição do vertente recurso pelo BANCO ORIGINAL S/A, sob a alegação de que o imóvel rural matriculado sob o n.o 5.380 não se caracteriza como bem de capital e, sobretudo, como essencial às atividades das Agravadas.

Consoante dispõe o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3.o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, pacificou o entendimento de que a regra contida na parte final do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05 deve ser aplicada em favor da Recuperanda para impedir a expropriação dos
bens considerados essenciais
ao desenvolvimento da atividade empresarial (STJ. AgInt no AREsp 1417663/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 04/06/19).

Alinda nesse contexto, o art. 6.o, § 4.o da Lei 11.101/05 dispõe que os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e,
considerados essenciais à atividade da recuperanda
, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação
até encerramento do prazo de blindagem
, denominado
stay period
.

Cinge a controvérsia, dessa feita, em examinar a essencialidade, ou não, do imóvel alienado fiduciariamente pelas Agravadas ao Banco Recorrente.

Na Cédula de Produtor Rural n.o 01089418, emitida por Everaldo Apolinário e avalizada pela Agravada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA (Agravada), foi dado em garantia fiduciária o imóvel denominado “Fazenda Curupai” que se encontra matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte (ID. 14276461, ID. 14276463 e ID. 14276466).

As Agravadas defendem, em suas contrarrazões, que a área acima mencionada é utilizada para o plantio e, em sua maior parte, para a produção pecuária, ressaltando que, consoante estudo feito pelo Administrador Judicial, há 3.788 (três mil setecentos e oitenta e oito) semoventes no pasto.

A área rural alienada fiduciariamente ao Agravante se trata de imóvel com

1.217,3300 hectares
denominado “Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03” e, ainda que a área possa ser utilizada pelas Agravadas para o plantio e produção pecuária, tal como alegado, não entrevejo substância fática capaz dar guarida à tese de essencialidade deste bem para o desenvolvimento das atividades empresariais (Matrícula – Id. 14276466 – Pág. 1 até 12).

Vale dizer, que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo, e a parcela do imóvel gravado em fidúcia é
mínima
frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas.

Noutro enfoque, incumbe salientar que o argumento principal das Recorridas era obter um “
fôlego no fluxo de caixa para poder continuar o negócio de uma forma saudável
”. Assim, considerando que a decisão hostilizada foi proferida em Agosto/2019, é indubitável que, se até o momento, as devedoras não obtiveram o restabelecimento da saúde financeira, não mais envidará esforços para obtê-la, notadamente porque a consolidação da propriedade fiduciária do Banco Agravante está suspensa há quase 1 (ano) e as devedoras nada fizeram.

Esta lide se trata um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter uma preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem na medida em que, não faz parte do plano de pagamento, e nem pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Com efeito, cria-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, de acordo com o plano de recuperação judicial, iniciar o recebimento de seus créditos, ao passo que os preferenciais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial por se tratar de extraconcursais, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada.

Nesse panorama, com a conservação da decisão agravada tal como proferida pelo juízo de origem, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Sobre o tema em debate, trago à colação o entendimento firmado nesta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS VEÍCULOS QUE POSSAM DAR CONTINUIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – VOTO RETIFICADO NOS TERMOS DO VOTO DA 1.a VOGAL – AGRAVO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta. Na hipótese, verifica-se que a Agravada possui uma frota de 210 (duzentos e dez) caminhões, bem como declara ser agenciadora de cargas com mais de 20.000 (vinte mil) caminhões cadastrados no sistema, de modo que a retirada de apenas 21 veículos não prejudicará as atividades da empresa. Ademais, vale ressaltar que o processamento da recuperação foi deferido em 17/03/2017, ou seja, até o momento já transcorreu um prazo superior a quatro vezes o período de blindagem. Assim, deve ser dado provimento ao Agravo Interno a fim de prover o Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, no sentido de permitir que o credor fiduciário possa tentar reaver o seu crédito mediante o manejo de ações de busca e apreensão ou reintegração de posse. Retifica-se, pois, o voto lançado pela Relatora para aderir ao voto proferido pela 1.a Vogal.
(Agravo de Instrumento n.o 1009438-26.2018.8.11.0000. Des.a Clarice Claudino da Silva. Julgado em 22/05/2019, Publicado em 15/07/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – 180 DIAS – PRAZO IMPRORROGÁVEL – ART. 49, §§ 3o E 4o E ART.6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO REAVER SEUS CRÉDITOS – CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação, e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.

Se a aquisição dos bens (plantadeiras) se deu poucos meses antes do pedido de recuperação judicial, não havendo sequer o pagamento da primeira parcela, não há a mínima comprovação de que tais bens eram essenciais à atividade da recuperanda.

A permanência da devedora na posse de tais bens somente poderá ser assegurada pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial , o qual não será prorrogado em hipótese alguma, consoante previsão do art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005.
(TJMT. Agravo de Instrumento 0026795-07.2016.8.11.0000. Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 01/02/2017. Publicado em 08/02/2017).

Dessume-se, pois, que o imóvel matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte (Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03), dado em garantia fiduciária ao Agravante, não é essencial para o desenvolvimento das atividades das Recuperandas, razão pela qual a decisão singular merece reforma.

Como corolário, fica permitido ao Banco Agravante a continuidade no procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária do bem
sub judice.

Feitas essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
e reformo o
decisum
hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020